Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704468-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILES CASTRO LOPES AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME, FRANCISCA DIOZETE DOS SANTOS FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMARILES CASTRO LOPES em face de HSBC BANK BRASIL S.A. e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0019504-95.2015.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos: Trata-se de execução lastreada em contrato de confissão de dívida em que são partes HSBC BANK BRASIL S.A, exequente e REDE DOS COSMÉTICOS LTDA, FRANCISCA DIOZETE DOS SANTOS FARIAe AMARILES CASTRO LOPES, executados (id 30572564). Os executados REDE DOS COSMÉTICOS e FRANCISCA DIOZETE, foram citados, pelo comparecimento espontâneo com a oposição dos embargos à execução no 2015.01.1.145379-5 (0042605-64.2015.8.07.0001) id 30572577. A executada AMARILES foi citada no id 30572585, pág. 3. Consulta BACENJUD, infrutífera (id 30572588). Os embargos à execução no 2015.01.1.084159-6, opostos pela executada Amariles, foram rejeitados liminarmente (id 30572596). A nova pesquisa de bens dos executados (id 30572609), restou infrutífera. Pedido de penhora do imóvel matrícula no 58.549, do 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, pertencente à executa Amariles, foi deferido no id 30572613. Verificada a prejudicialidade externa, em vista da ação de rescisão de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais no 2013.01.1.037963-7, houve a suspensão da execução nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. A ação reputada prejudicial foi julgada (id 68144322). Os embargos à execução no 2015.01.1.145379-5 (0042605-64.2015.8.07.0001), foram julgados improcedentes. No despacho de id 78169815, o exequente foi intimado a dar prosseguimento ao feito e indicar bens penhoráveis. Os executados, na petição de id 72653715, requereram a reconsideração do despacho deferido. Na petição de id 73050509, o exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula 58.549. É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de reconsideração apresentado pelos executados, mantenho o despacho em seus exatos termos, ante a inadequação da via eleita para insurgência quanto à inexistência de débito alegada, devendo ser observado o recurso apropriado. Quanto ao pedido de penhora do exequente, uma vez que a penhora deferida no id 30572613, não foi formalizado nos autos, DEFIRO a penhora do imóvel indicado no ID 77707678, de matrícula n.o 58.549, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada, AMARILES CASTRO LOPES - CPF/CNPJ: 505.757.401-91. Consta da matrícula que o estado civil da parte executada seria de solteira. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Após, avalie-se o bem, expedindo-se o necessário. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intime-se o credor hipotecário, se for o caso. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 225.701,78. A parte agravante opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID78989072 opostos pela parte executada contra a decisão de ID77958078. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID77958078 A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é ré na ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida movida pelo ora agravado; 2) o agravado indicou o imóvel registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, sob a matrícula n.o 58.549, situado à QL 07/6 do Setor de Habitações Individuais Norte; 3) a agravante arguiu a impenhorabilidade do bem apontado pelo Banco, tendo em vista tratar-se de bem de família, no qual reside com suas três filhas, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei 8.0009/90; 4) a decisão agravada é nula, por violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil; 5) o mérito sobre a arguição de impenhorabilidade não foi enfrentado pelo Juízo de origem; 6) as certidões de fls. 175-185, expedidas pelos Cartório de Registro de Imóveis, demonstram ser esse o único bem imóvel de propriedade da agravante; 7) se trata de matéria de ordem pública; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ante ao exposto, considerando o inequívoco interesse recursal, o perigo de dano grave e de difícil reparação, a possibilidade jurídica do pedido, os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, a Agravante requer a Vossa Excelência: a) Sejam-lhe deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC e no art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal, na medida em que não possui condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. b) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para suspender os efeitos dos atos expropriatórios consequentes do deferimento da penhora do imóvel de Matrícula n.o 58.549, localizado no terreno no 11, situado na QL 07/6 do Setor de Habitações Individuais Norte e registrado no cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, onde residem a Agravante e suas três filhas até julgamento do mérito do presente recurso; c) No mérito, seja o Agravo de Instrumento provido para que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a penhora do imóvel em que reside a Agravante e da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, por violação à regra prevista nos arts. 489, §1o, I e IV e 1.022, II, parágrafo único, II, ambos do CPC; ou 13 d) No mérito, seja o Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula no 58.549, no cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF, com a consequente revogação da ordem de penhora. e) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento. A parte agravante foi intimada (ID 23334673), para fins de demonstrar a alegada hipossuficência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23902633). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Incialmente, destaca-se a decisão agravada não enfrentou a arguição de impenhorabilidade do bem, apenas deferindo o pedido. Nos autos não há outros elementos que indiquem que a agravante é proprietária de outros bens imóveis de natureza residencial. Como é sabido, o estado civil de solteira da agravante em nada altera a possibilidade de configuração da proteção do bem de família. Além do mais, a agravante demonstrou residir no imóvel conjuntamente com suas filhas. A penhora do bem imóvel pode ocasionar diversos prejuízos à agravante. A medida adotada por esse Juízo, em sede cognição sumária, é reversível, na medida em que desprovido o recurso, proceder-se-á a penhora do bem imóvel em questão. Entendo, portanto, que restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Esclarece-se, por fim, que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão da penhora do imóvel registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, sob a matrícula n.o 58.549, situado à QL 07/6 do Setor de Habitações Individuais Norte, até o julgamento do presente recurso. Saliente-se, ainda, que a suspensão não afeta o procedimento executório, podendo este correr normalmente, restando suspensa apenas a penhora do bem supracitado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2021 16:03:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador